Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0725516-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMOND AGRAVADO(A)(S): RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES E OUTRO D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para se manifestarem quanto à petição de ID 20691551 apresentada por João Marcelo de Moraes Tonelli. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora